Tribunal: TJDFT
Processo: 0725547-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725547-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: G. M. B. AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por G. M. B. (Id. 48336150) em face da r. decisão Id. 163273081, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710872-97.2019.8.07.0001, que deferiu o pedido de penhora do valor correspondente à restituição de imposto de renda que venha receber, nos seguintes termos: “Defiro o pedido de penhora de eventual valor correspondente à restituição de imposto de renda que a executada venha a receber. Com isso, determino à Secretaria da Receita Federal do Brasil que deposite em conta judicial vinculada a este processo eventuais valores decorrentes da restituição de imposto de renda da executada G. M. B. - CPF: 768.732.691-15. Esta decisão substitui o ofício. O exequente deverá realizar o cadastro no site https://www.gov.br/pt-br/servicos/protocolar-documentos-junto-ao-ministerio-da-economia e seguir as orientações para o protocolo desta decisão. Em anexo a esta decisão, junto o resultado da consulta ao Infojud, com anotação de sigilo. À Secretaria para liberar a visualização para as partes. Prossiga-se com a execução suspensa (ID 162426513).” Sustenta a Agravante, em síntese, a impenhorabilidade do valor do imposto de renda que lhe será restituído pela Receita Federal, em razão da sua natureza salarial e alimentar. Assevera que seus ganhos são quase integralmente direcionados para o tratamento de doença crônica debilitante. Requer a concessão de gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Decido. De início, deve ser deferida gratuidade de justiça à Agravante, pois comprovou ter rendimento mensal inferior a cinco salários mínimos (Id. 48336762), em consonância com o parâmetro de hipossuficiência comumente utilizado por esta Corte (Acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9.2.2022, publicado no PJe: 4.3.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça considera que a restituição de imposto de renda constitui mera devolução da parcela indevidamente retida do salário do contribuinte, preservando a natureza alimentar da verba, o que reclama a incidência da impenhorabilidade descrita no art. 833, IV, do CPC. Isso porque a restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza, salarial ou não. E sendo o caso de imposto incidente sobre a renda, a devolução do Imposto de Renda é verba alimentar que foi retida em quantitativo maior do que o devido. Esta é a hipótese dos autos, conforme demonstrado na declaração de imposto de renda apresentada (Id. 48336764). A impenhorabilidade dos vencimentos e salários vai ao encontro do princípio da dignidade da pessoa humana, porquanto assegura a subsistência da parte devedora. Neste sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. LIÇÃO DO ART. 833, INCISO IV, DO CPC. NATUREZA DE VERBA SALARIAL E ALIMENTAR. 1. Segundo o art. 833, inciso IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho. 2. A restituição do imposto de renda de pessoa física consiste em crédito que, no caso concreto, ostenta origem salarial e, por isso, não é passível de penhora para garantia de título executivo extrajudicial desprovido de caráter alimentar. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Incumbe à parte credora demonstrar que o imposto de renda a ser restituído incidiu sobre verbas que não ostentam natureza alimentar, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, aplicável ao caso concreto por simetria. 4. A impenhorabilidade dos vencimentos e salários vai ao encontro do princípio da dignidade da pessoa humana, porquanto assegura a subsistência da parte devedora. Nessa linha, o indeferimento do pedido de penhora não fulmina o direito ao recebimento do crédito almejado pelo credor. 5. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1703432, 07427668920228070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. VALOR. REMUNERAÇÃO. REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. VALOR DECORRENTE DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora, por meio do Sisbajud, de quantia pertencente ao devedor e supostamente decorrente de restituição de Imposto sobre a Renda. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação de alimentos e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 3. A restituição do imposto de renda ao contribuinte não descaracteriza a natureza alimentar dos valores devolvidos, pois decorre de descontos promovidos sobre a remuneração, razão pela qual é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV do CPC, com as ressalvas dos §§ 1o e 2o do CPC. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1675224, 07386746820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, em razão da difícil situação financeira e de saúde da Agravante. Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo o efeito suspensivo pleiteado. Por não se tratar de hipótese legal de sigilo, tornem públicos os autos processuais. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora